Tribunal: TJBA
Processo: 8033745-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033745-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ARLETE VARMES MARINHO FELIX

Advogado(s)
:
RANNA FELIX DE VETTE

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE REFORMA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO QUE JUNTOU DOCUMENTAÇÃO APTA A CORROBORAR A APARÊNCIA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que suspendeu os descontos mensais no importe de R$134,73 sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$15.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida no feito de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos para a manutenção da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência não foram preenchidos, haja vista que, em uma análise perfunctória, o banco apresentou elementos que esclarecem os termos da contratação pactuada, como a declaração de consentimento, as faturas do cartão de crédito e os comprovantes de transferência de valor para a conta bancária da autora. Dessa forma,
não se vislumbra a existência de vício na contratação, tampouco de verossimilhança das alegações da agravada.

4. Por outro lado, quanto ao perigo da demora, a autora não demonstrou a impossibilidade financeira para efetuar o pagamento das parcelas do empréstimo.

IV. DISPOSITIVO

5
. Agravo de instrumento conhecido e
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033745-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG SA
e como agravada
ARLETE VARMES MARINHO FELIX
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.